Tribunal: TJSP
Processo: 1007092-76.2023.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Pagamento com Sub-rogação
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Embargos de Declaração Cível. Alegação de nulidade por ausência de fundamentação contradição e obscuridade para fins de prequestionamento - Descabimento do recurso - Ausência das hipóteses do art. 1022 do CPC. Embargos de declaração rejeitados.